Tribunal: TJSP
Processo: 1024599-94.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r Estadual no 418/1985 revogada pela Lei Complementar Estadual no 1.150/2011 – Conjunto probatório que atesta a inexistência do direito pleiteado – Sentença de improcedência quanto a tais aspectos mantida – Demais pedidos julgados procedentes – Pretensão de averbação do período em que trabalhou na iniciativa privada e de cômputo do tempo em que foi aluno do curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo para todos os fins, inclusive para o cômputo de férias – Possibilidade – Reexame necessário não provido – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1024599-94.2018.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem Recíproca

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Policial militar inativo – Revisão do ato de aposentadoria – Aposentadoria compulsória - Reforma ex officio em virtude da idade limite para a permanência em atividade – Proventos proporcionais ao tempo de contribuição – Pretensão voltada à averbação do período em que ficou afastado, sem vencimentos, para tratar de assuntos pessoais e promoção ao posto imediatamente superior –

Ementa:
APELAÇÃO – Policial militar inativo – Revisão do ato de aposentadoria – Aposentadoria compulsória - Reforma ex officio em virtude da idade limite para a permanência em atividade – Proventos proporcionais ao tempo de contribuição – Pretensão voltada à averbação do período em que ficou afastado, sem vencimentos, para tratar de assuntos pessoais e promoção ao posto imediatamente superior – Impossibilidade – Período de licença para tratar de interesses particulares que não integra o cômputo do tempo de serviço para fins de inatividade – Vedação expressa contida no artigo 56, inciso IV, do Decreto-Lei no 260/70 – Período de contribuição previdenciária e de exercício da função de Militar do Estado de São Paulo que, outrossim, não atingiu o decurso de tempo de 30 (trinta) anos, necessários à aquisição do direito à aposentadoria integral e à promoção ao posto imediatamente superior – Inteligência do Decreto-Lei Estadual no 260/1970 – Lei Complementar Estadual no 418/1985 revogada pela Lei Complementar Estadual no 1.150/2011 – Conjunto probatório que atesta a inexistência do direito pleiteado – Sentença de improcedência quanto a tais aspectos mantida – Demais pedidos julgados procedentes – Pretensão de averbação do período em que trabalhou na iniciativa privada e de cômputo do tempo em que foi aluno do curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo para todos os fins, inclusive para o cômputo de férias – Possibilidade – Reexame necessário não provido – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000085502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1024599-94.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDEMIR
FRANÇA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1024599-94.2018.8.26.0053 -Voto no 20.011
2
VOTO No 20.011
APELAÇÃO No 1024599-94.2018.8.26.0053e REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: Valdemir França.
APELADA: Fazenda do Estado de São Paulo.
APELAÇÃO Policial militar inativo Revisão do ato de
aposentadoria – Aposentadoria compulsória - Reforma ex
officio em virtude da idade limite para a permanência em
atividade – Proventos proporcionais ao tempo de contribuição
– Pretensão voltada à averbação do período em que ficou
afastado, sem vencimentos, para tratar de assuntos pessoais e
promoção ao posto imediatamente superior – Impossibilidade
Período de licença para tratar de interesses particulares que
não integra o cômputo do tempo de serviço para fins de
inatividade Vedação expressa contida no artigo 56, inciso IV,
do Decreto-Lei no 260/70 – Período de contribuição
previdenciária e de exercício da função de Militar do Estado
de São Paulo que, outrossim, não atingiu o decurso de tempo
de 30 (trinta) anos, necessários à aquisição do direito à
aposentadoria integral e à promoção ao posto imediatamente
superior – Inteligência do Decreto-Lei Estadual no 260/1970 –
Lei Complementar Estadual no 418/1985 revogada pela Lei
Complementar Estadual no 1.150/2011 – Conjunto probatório
que atesta a inexistência do direito pleiteado – Sentença de
improcedência quanto a tais aspectos mantida – Demais
pedidos julgados procedentes – Pretensão de averbação do
período em que trabalhou na iniciativa privada e de cômputo
do tempo em que foi aluno do curso de formação de soldados
da Polícia Militar do Estado de São Paulo para todos os fins,
inclusive para o cômputo de férias – Possibilidade – Reexame
necessário não provido – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta por
Valdemir França (fls. 119/129), em ação ordinária, ajuizada em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, contra a r. sentença (fls. 79/88, com
embargos de declaração rejeitados a fls. 112) que julgou parcialmente procedente
a demanda, para: a) reconhecer o direito do autor ao cômputo do período
de 1.039 (um mil e trinta e nove) dias, referente à contribuição previdenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1024599-94.2018.8.26.0053 -Voto no 20.011
3
na iniciativa privada, e, por consequência, condenar a ré à averbação do
período, ao recálculo dos proventos do autor, bem como o pagamento das
diferenças, devidamente corrigidas; b) reconhecer o direito do autor de
receber férias referentes ao período de frequência ao Curso de Formação
de Soldados, e, por consequência, condenar a ré ao pagamento em
pecúnia, dos dias de férias relativos ao período da formação, acrescidos do
terço constitucional, sem incidência dos descontos previdenciários e de
Imposto de Renda, devidamente corrigido; c) condenar a ré ao
apostilamento, para todos os fins legais. Determinou-se, ainda, que o valor
das diferenças deverá ser corrigido desde a data em que cada parcela se
tornou devida e acrescido de juros de mora a partir da citação, respeitada
a prescrição quinquenal, de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do
STJ. Condenou, também, a ré, ante a sucumbência, ao pagamento das
custas e despesas processuais, com honorários advocatícios fixados em
10% do valor do proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, §3o,
inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do
artigo 86, do mesmo diploma.
O autor apela pretendendo o provimento do recurso para
reforma da r. sentença e procedência integral da ação, com sua promoção
à graduação imediatamente superior, além da averbação e cômputo do
período de 340 dias de contribuição previdenciária realizada junto a
CBPM, referente ao período em que ficou em licença.
O recurso foi processado, contrariado (fls. 133/142), e os autos
subiram.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do apelo e da
remessa oficial.
O autor, policial militar reformado “ex officio”, a contar da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1024599-94.2018.8.26.0053 -Voto no 20.011
4
de 03/06/2013 (fls. 22), insiste no reconhecimento à averbação do período
em que ficou licenciado sem vencimentos e, ainda, em sua promoção ao
posto imediatamente superior ao que ocupava em atividade.
Sem razão, entretanto, o apelante.
A r. sentença atacada que, quanto aos pontos rebatidos em
apelação, julgou os pedidos improcedente
está correta e seus
fundamentos esposam bem o entendimento desta Egrégia Corte.
Confira-se o que ficou decidido na r. sentença:
“[...] o pedido para averbação do tempo em que esteve em licença sem
vencimentos não procede.
Há vedação expressa do artigo 56, inciso IV, do Decreto-Lei 260/70 para
computar o tempo daqueles que usufruem das licenças para tratar de assuntos
particulares.
Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS MILITARES DO ESTADO DE
SÃO PAULO (RPPM) - POLICIAL MILITAR - PRETENSÃO DE COMPUTAR,
COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA, O
PERÍODO EM QUE ESTEVE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA
TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, PORÉM, RECOLHEU AS
CONTRIBUIÇÕES - Vedação do artigo 56, IV, do Decreto-Lei Estadual
260/70 que não afronta as disposições da Constituição Federal, mesmo
após as Reformas Previdenciárias
Não houve enriquecimento sem
causa das autarquias (CBPM e SPPREV), inclusive porque o sistema
previdenciário prevê outros benefícios, em relação aos quais, no tempo de
contribuição em apreço, o autor esteve coberto pela qualidade de
segurado - Sentença de improcedência - Apelação não provida (TJSP;
Apelação Cível 1001368-77.2014.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/11/2014; Data de Registro: 26/11/2014)
Quanto a pretensão à promoção ao posto imediatamente superior, de
rigor a improcedência deste pedido. O autor trabalhou como policial militar pelo
período de aproximadamente 27 anos, conforme certidão de fls. 22.
A Lei Complementar no 1.150/2011, em seu art. 2o, assim estabelece:
Art. 2o. O integrante do serviço ativo da Polícia Militar fará jus à promoção
ao posto ou graduação imediatamente superior, desde que conte, pelo
menos, 30 (trinta) anos de serviço.
No caso em exame, o autor não preencheu o requisito temporal, por não
contar com pelo menos 30 anos de serviço. Sendo assim, pleito de
reconhecimento do direito à graduação imediatamente superior quando de sua
passagem para a aposentadoria não comporta acolhimento.
Nesse diapasão, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. Pretensão da
autora de ver computado o período de contribuição previdenciária na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1024599-94.2018.8.26.0053 -Voto no 20.011
5
iniciativa privada a fim de resultar na reforma compulsória de seus
proventos para 30/30 avos, bem como ser promovida à graduação
imediatamente superior. Sentença de parcial procedência na origem,
acolhendo apenas o pedido de cômputo do período na iniciativa privada.
Insurgência recursal da autora, requerendo que seja acolhida também a
pretensão
de
promoção
à
graduação
imediatamente
superior.
Descabimento. Ausência de amparo legal. Direito à promoção que exige
30 (trinta) anos de efetivo serviço na polícia militar, nos termos do art. 2o
da Lei Complementar Estadual no 1.150/2011. Servidora que possui 29
anos, 09 meses e 18 dias, considerando o tempo de contribuição na
iniciativa privada, não preenchendo o requisito temporal. Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1011636-05.2018.8.26.0037; Relator (a):
Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/07/2019; Data de Registro: 25/07/2019)”
Com efeito, não vinga a alegação do autor quanto ao seu
pretenso direito à averbação do período em que ficou afastado, sem
vencimentos, para tratar de assuntos pessoais.
Dispõe o artigo 56, inciso IV, do Decreto-Lei no 260/70, no
capítulo referente ao cômputo do tempo de serviço para fins de inatividade
que “Não é computável para efeito algum o tempo [...] passado em licença
para, em caráter particular, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos ou
realizar estudos, no país ou no estrangeiro, ou exercer atividade técnica de
sua especialidade em organizações civis, ou em licença para tratar de
interesses particulares”.
Há, pois, como bem reconhecido na sentença, impedimento legal
à pretensão do autor, uma vez que, ainda que possa ter havido
recolhimento de contribuição previdenciária neste período, não houve a
efetiva prestação de serviços.
Nesse sentido, vem decidindo também esta Corte Paulista:
“Mandado de Segurança Policial Militar Licença sem remuneração por
interesse particular Contagem do tempo de afastamento para fins de
aposentadoria
Impossibilidade - Precedentes - Desprovimento do
recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte” (Apelação Cível no 0030652-84.2013.8.26.0053; Relator
Des. Osvaldo Magalhães; j. em 24/09/2018)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1024599-94.2018.8.26.0053 -Voto no 20.011
6
“RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE
INTERESSES PARTICULARES. 1. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO
PARA FINS DE APOSENTADORIA. O período de afastamento do policial
militar para tratar de assuntos particulares não pode ser contado como
tempo de serviço para fins de aposentadoria. Vedação expressa no artigo
56 do Decreto-Lei n.o 260/70 que não afronta as disposições da
Constituição Federal. Impossibilidade de contagem de tempo fictício que
compreende período em que não houve efetiva prestação de serviço. 2.
ILEGALIDADE
NO
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. Determinação do
recolhimento da contribuição patronal pelo servidor público, policial
militar, no período de licença para tratar de interesse particular realizada
sem o devido amparo legal. Ausente previsão legal nos termos do art. 10,
§1o da Lei Complementar Estadual no 1.013/07. Procedimento que viola
o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário, nos termos do
art. 194 da Constituição Federal. 3. Sentença mantida. Recursos
desprovidos (Apelação Cível no 1000800-36.2017.8.26.0577; Relator
Des. Marcelo Berthe; j. em 05/02/2018)”
“Apelação Cível
Policial militar
Pedido de averbação do tempo de
contribuição vertido no período de licença para tratar de interesses
particulares, para fins de aposentadoria, promoção e adicional por tempo
de serviço Inadmissibilidade Ausência de previsão legal Recurso
desprovido” (Apelação Cível no 1013677-14.2016.8.26.0554; Relator
Desa Luciana Bresciani; j. em 07/04/2017)”
“REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS MILITARES DO ESTADO DE
SÃO PAULO (RPPM) - POLICIAL MILITAR - PRETENSÃO DE COMPUTAR,
COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA, O
PERÍODO EM QUE ESTEVE DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA
TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, PORÉM, RECOLHEU AS
CONTRIBUIÇÕES - Vedação do artigo 56, IV, do Decreto-Lei Estadual
260/70 que não afronta as disposições da Constituição Federal, mesmo
após as Reformas Previdenciárias - Não houve enriquecimento sem causa
das autarquias (CBPM e SPPREV), inclusive porque o sistema
previdenciário prevê outros benefícios, em relação aos quais, no tempo de
contribuição em apreço, o autor esteve coberto pela qualidade de
segurado - Sentença de improcedência - Apelação não provida” (Apelação
Cível no 1001368-77.2014.8.26.0053; Relator Des. Ponte Neto; j. em
25/11/2014)”
Por outro lado, o autor foi aposentado de ofício por ter atingido a
idade limite para o serviço público ativo em 03/06/2013 (fls. 22), por
contar com 25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de
contribuição ao Regime Próprio de Previdência (fls. 58), e, ainda, contar
com 1.039 dias, ou seja, 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de
serviço na iniciativa privada, com contribuição ao Regime Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1024599-94.2018.8.26.0053 -Voto no 20.011
7
Previdência Social, cuja averbação foi determinada pela sentença de
primeiro grau, não impugnada neste aspecto.
Pois bem, ainda que se somasse os períodos de contribuição
previdenciárias para fins de aquisição de direito estatutário próprio dos
Militares do Estado de São Paulo, tal soma, não atinge o tempo necessário
de 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária.
Ademais, o autor deduziu seu pedido baseado em legislação já
revogada à época de sua aposentadoria.
É que a LCE no 418/85 foi revogada pela LCE no 1.150/2011.
Confira-se os termos da LCE no 1.1150/2011, a lei que regeu o
ato de aposentadoria do autor:
Artigo 2o - O integrante do serviço ativo da Polícia Militar fará jus à promoção
ao posto ou graduação imediatamente superior, desde que conte, pelo menos,
30 (trinta) anos de serviço.
Artigo 4o - Para aplicação do disposto nos artigos 2o e 3o desta lei
complementar, o Policial Militar deverá requerer, concomitantemente, sua
passagem para a inatividade, exceto nas hipóteses do § 2o do artigo 3o e do
parágrafo único deste artigo, cujo benefício será concedido de ofício.
Parágrafo único - Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo ao Coronel PM
ou ao Subtenente PM nos casos de sindicância que conclua pela promoção por
bravura, “post mortem” ou por incapacidade, lesão ou enfermidade adquirida
em consequência do exercício de função policial.
Artigo 6o - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogados:
I - a Lei Complementar no 418, de 24 de outubro de 1985;
II - os artigos 2o e 3o da Lei Complementar no 673, de 30 de dezembro de
1991.
De se notar, ainda, que a já revogada LCE no 418/1985, também
previa a necessidade do exercício de 30 (trinta) anos efetivos para a
promoção ao posto imediatamente superior.
Por fim, cumpre observar o Decreto-Lei Estadual no 260, de 29
de maio de 1970, que regula a situação de inatividade dos Militares do
Estado de São Paulo:
Artigo 27 - Reforma é a situação do policial-militar definitivamente desligado
do serviço ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1024599-94.2018.8.26.0053 -Voto no 20.011
8
Parágrafo único - O Oficial é reformado "ex-officio" e a Praça a pedido e "ex-
officio".
Artigo 28 - A reforma, a pedido, poderá ser concedida à Praça que contar, no
mínimo, 30 (trinta) anos de efetivo serviço, com vencimentos e vantagens
integrais da graduação.
Artigo 29 - A reforma "ex-officio" será aplicada:
II - à Praça:
f) que atingir a idade-limite para permanência no serviço ativo.
Artigo 30 - As idades-limites para permanência das Praças no serviço ativo da
Corporação são as seguintes:
I - de Polícia:
Cabos e Soldados.........................................................52 anos
Artigo 31 - O Oficial ou a Praça:
II - perceberá vencimentos e vantagens proporcionais a 30 (trinta) anos de
serviço, nos casos das alíneas "a" e "c" do inciso I e "a", "d", "e" e "f" do inciso II,
do artigo 29; (grifei).
Enfim, nestes aspectos a demanda é improcedente, a r. sentença
permanece como lançada e, daí, o apelo voluntário não vinga.
Por outro lado, no tocante aos pedidos julgados procedentes, a
sentença também deve ser mantida em sede de reexame necessário, pois
deu a correta solução à lide, uma vez que o autor, tendo trabalhado na
iniciativa privada, fazia jus à averbação do referido período - no caso,
1.039 (mil e trinta e nove) dias, ou, 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove)
dias – nos termos do art. 201, §9o, da Constituição Federal, que dispõe
que "para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do
tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os
regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a
compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei".
No mesmo sentido, a determinação contida no art. 132 da Constituição
Estadual.
Da mesma forma, tinha o autor direito à contagem dos 30 (trinta)
dias de férias, referente ao Curso de Formação de Soldados, para todos os
efeitos legais.
Nesse sentido, adoto as boas razões da eminente Desa Maria
Laura Tavares, que, em caso análogo, assim destacou os normativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1024599-94.2018.8.26.0053 -Voto no 20.011
9
legais pertinentes:
“(...) O Decreto no 25.438/86 previu o direito à averbação do tempo
correspondente ao período de formação do aluno soldado para todos os efeitos
legais:
Artigo 6.o - O Aluno Soldado que concluir com aproveitamento o Curso de
Formação de Soldado PM, conforme os regulamentos vigentes na
Corporação, será admitido na qualidade de Soldado PM, contando para
todos os efeitos legais o tempo correspondente ao período de sua
formação.
Ao revogar referido diploma normativo, o Decreto Estadual no 28.312/88
reproduzindo seu conteúdo nos seguintes termos:
Artigo 6.o - Os Alunos Soldados que concluírem com aproveitamento o
Curso de Formação de Soldado PM, conforme o regulamento, serão
admitidos na qualidade de Soldado PM, contando, para todos os efeitos
legais, o tempo correspondente ao período de formação, observado o
parágrafo 2.o do artigo 54 do Decreto-Lei n.o 260, de 29 de maio de 1970.
(...)
Artigo 8.o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto n.o 25.438, de 27 de junho de 1986.
Por sua vez, o art. 54, § 2o, do Decreto-Lei Estadual no 260/70 estabelece
que:
Artigo 54 - O período de tempo relativo aos Cursos Preparatório e de
Formação de Oficiais de Polícia Militar e ao de Formação de Soldado, bem
como os estágios decorrentes, serão computados na forma da legislação
vigente, após a respectiva averbação, não gerando qualquer efeito para
fins de estabilidade no serviço público, até que se verifiquem as condições
deste artigo e seus parágrafos.
(...)
§ 2.o - O período relativo ao Curso de Formação de Soldado, bem como os
estágios decorrentes, serão averbados ex-officio após a sua conclusão
com aproveitamento e decorridos 2 (dois) anos.
Ainda versando sobre o tema, o Decreto Estadual no 34.729/92 assim
dispõe:
Artigo 6.o - O Aluno-Soldado que concluir, com aproveitamento, o Curso de
Formação de Soldado PM, terá averbado, para todos os efeitos legais, o
tempo correspondente ao período de formação nos termos da legislação
em vigor.
(...)
Artigo 8.o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto n.o 28.312, de 4 de abril de 1988.
(...)
Observo, ainda, que referidos diplomas não afrontam o disposto na Lei
Estadual no 10.261/68, que é aplicável à categoria dos policias militares, por
força do disposto no art. 33, da Lei Estadual no 10.123/68.” (Ap. no
1018862-52.2014.8.26.0053,
5a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
em
26/01/2015).
Portanto, era o caso de reconhecer o direito à contagem daquele
tempo em que o autor serviu ao Estado como aluno-bolsista para todos os
fins, inclusive para a aquisição do direito ao gozo de férias e os acréscimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1024599-94.2018.8.26.0053 -Voto no 20.011
10
correlatos.
Por fim, dá-se por prequestionados todos os preceitos apontados
em recurso, observando ser desnecessário o destaque numérico dos
dispositivos legais (STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fischer).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação voluntária e ao
reexame necessário.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator